Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-24.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011051-24.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELINGTON AMARANTE - CPF: 046.846.621-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO –PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 – INVIABILIDADE – FRAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO.

Enunciado no. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Welington Amarante

como incurso nas sanções do art. 342, § 1, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando-se o patamar mínimo de aumento de 1/8 da pena, com a redução proporcional da pena, visto que o réu incidiu em apenas uma das sete hipóteses previstas no artigo 59 do CP.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 227243937).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento

do recurso (Id. 228491679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“Consta dos inclusos autos que no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 15h50min., na sala de audiências da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (audiência por videoconferência),
WELINGTON AMARANTE
, com consciência e vontade, fez afirmação falsa ou negou a verdade, como testemunha em processo judicial, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Extrai-se das inclusas gravações audiovisuais produzidas nos autos da acao penal de número 1009298-03.2020.8.11.0006, proposta pelo Ministério Público em face dos réus Reginaldo Silva dos Anjos e Paulo da Chaga Oliveira, que o denunciado na condição de testemunha mentiu em juízo, alterando totalmente a versão do seu depoimento prestado perante a autoridade policial, no dia 10 de janeiro de 2020 (termo de declarações n. 164/2020).

Em sua oitiva judicial, sob o compromisso de dizer a verdade sob pena do cometimento do crime de falso testemunho, o denunciado fez afirmação falsa ou negou a verdade, alegando, em síntese, que nunca havia prestado esclarecimentos acerca desse fato.

Desponta que a versão feita pelo denunciado em Juízo destoa de todos as provas que instruíram referida acao penal, tanto que a apreensão do televisor furtado e receptado pelos réus somente foi localizado em razão do testemunho do denunciado, que indicou aos policiais civis quem havia subtraído o bem em questão (Reginaldo) e quem havia adquirido (Paulo), indicando, inclusive o local que estava a televisão, que foi apreendida e devolvida a vítima.”

De início, faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

Como asseverado, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, aplicando-se o patamar mínimo de aumento de 1/8 da pena, com a redução proporcional da pena, visto que o réu incidiu em apenas uma das sete hipóteses previstas no artigo 59 do CP.

Todavia, o pedido não merece provimento.

Vejamos o excerto atinente à dosimetria aplicada na sentença em relação ao apelante:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA

14. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

15. Primeira
fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta

é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)
Antecedentes
: O acusado responde a dois executivos de pena, autuados sob os n.o 0003355-37.2011.8.11.0006 e 0007019-32.2018.8.11.0006, com mais de 04 condenações transitadas em julgado, oriunda das ações penais de no 0007045- 69.2014.8.11.0006, pelo crime de furto, com trânsito em julgado em 21/01/2015, n.o 0006215- 11.2011.8.11.0006, pelo crime de roubo, com trânsito em julgado em 14/03/2012, n.o 0011440- 75.2012.8.11.0006, pelo crime de furto, com trânsito em julgado em 22/09/2014, n.o 0004046- 17.2012.8.11.0006, pelo crime de furto, com trânsito em julgado em 05/11/2014.

Considerando que todas caracterizam reincidência, utilizarei uma delas como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria da pena e as demais como multirreincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro de forma negativa esta circunstância
.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, verifico que não há nenhuma excepcionalidade nas circunstâncias do crime, e por isso não devem ser valoradas negativamente.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma consequência a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

16.
Pena-base
: tendo em vista que UMA circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa
. [...]”

De antemão, diz
o Enunciado no. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Nessa esteira, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que: “a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idonea para tanto” (HC n. 588.703/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Desta forma, observa-se do trecho colacionado acima, que o magistrado utilizou fundamentação coerente, e fração idônea, sendo adequada e proporcional para o recrudescimento da pena-base, bem como não destoa do entendimento admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, a jurisprudência do STJ acerca do assunto:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV -
Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado.Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - MOTIVAÇÕES UTILIZADAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA MAJORAR A PENA-BASE AUTORIZADA - PREMISSA DO STJ - DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – ARESTOS DO STJ E TJMT - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES). A depreciação das consequências do crime encontra-se fundamentada em elementos concretos, [“morte bruta”; “dor e trauma desmedido aos familiares e amigos”; “vítima teve o rosto mutilado”; “sofrimento e angustia expostos aos familiares”], que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042) O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa” (AgRg no HC 600.179/SP).

(TJ-MT 00012374119938110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –INSURGÊNCIA QUANTO À PENA-BASE - NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALIDAMENTE FUNDAMENTADAS – INCREMENTO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA PARA CADA VETOR DESABONADO – INEXISTÊNCIA DE REPARO A SER FEITO - APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. - Mostrando-se idônea a valoração dos vetores negativados com base em elementos concretos extraídos dos autos e em proporção inferior à fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata em relação a cada um deles, desnecessário proceder qualquer reparo na sanção basilar estabelecida.

(TJ-MT 00251942920198110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

Ademais, igualmente o entendimento para a segunda fase dosimétrica da pena do apelante, tendo em vista que mesmo diante da multirreincidência o magistrado utilizou a fração de 1/6, e ainda, na terceira fase, da mesma forma, pois foi utilizada a fração mínima permitida, sendo assim, mostra-se razoável e proporcional.

A sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal), o que ocorreu na hipótese.

Ainda, conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria, vejamos:

“[...]Como visto, na primeira fase dosimétrica, o Juízo sentenciante, ao negativar unicamente o vetorial dos antecedentes, utilizou a fração de 1/6, exasperando a pena-base em 04 meses acima do mínimo legal.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.”
(AgRg no HC n. 911.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Logo, “adotada a fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para o incremento da pena-base ante a depreciação dos antecedentes criminais, inexiste retificação a ser feita nesse ponto, haja vista estar de acordo com o entendimento consolidada na jurisprudência da Corte Superior.” (N.U 0000973-35.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Na segunda fase, a agravante da multireincidência foi parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, razão porque o Juízo sentenciante aplicou a fração de 1/6 para o agravamento da pena intermediária, fixando-a em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

Essa fração não se mostra desproporcional ao se considerar que o apelante possui mais de três condenações transitadas em julgado, como bem exposto na sentença condenatória (Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito), razão pela qual ela deve ser mantida. (STJ, AgRg no HC n. 663.271/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que “a multireincidência constitui fundamento idôneo para o aumento superior à fração de 1/6.” (N.U 1013470-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024), a revelar que, na verdade, o apelante foi beneficiado com a fração de 1/6 utilizada na sentença.

Por derradeiro, se, na terceira fase, a
majorante foi fixada na fração legal mínima de 1/6
, resta evidente que deve ser conservada, sob pena de reformatio in pejus. [...]”

Portanto, diante do exposto, entendo que agiu com acerto o magistrado, razão pela qual mantenho a pena do apelante.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024